Tribunal: TJMT
Processo: 1027322-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027322-03.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EMPORIO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 36.983.387/0001-90 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PORTO BELO HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 43.662.939/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a reativação da inscrição estadual do contribuinte Empório Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda.

2.
A controvérsia envolve a legalidade da suspensão da inscrição estadual do agravado sem a prévia instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

3.
A questão a ser analisada consiste em verificar se a suspensão da inscrição estadual sem a instauração de processo administrativo prévio configura violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

4.
A suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo viola o devido processo legal, uma vez que priva o administrado da possibilidade de se manifestar e contestar a medida adotada pela Administração Pública.

5. A
jurisprudência desta Corte reconhece a ilegalidade da suspensão unilateral da inscrição estadual sem a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária a prévia instauração de processo administrativo.

6.
A mera existência de indícios de irregularidades não justifica a suspensão da inscrição estadual sem que sejam assegurados os meios de defesa ao contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É ilegal a suspensão da inscrição estadual de contribuinte sem a prévia instauração de processo administrativo, por configurar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Empório Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda., perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a reativação da inscrição estadual da empresa agravada.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da suspensão da inscrição estadual da agravada, com fundamento no art. 17-J, §4o, da Lei no 7.098/98, que permite a suspensão preventiva da inscrição diante de indícios graves de irregularidades fiscais, como a ausência do estabelecimento no endereço cadastrado e a suposta prática de ilícitos tributários. Argumenta, ainda, que o contraditório pode ser diferido em tais situações excepcionais, visando à proteção do erário e ao combate à concorrência desleal.

Nas contrarrazões, a agravada sustenta que a suspensão ocorreu sem qualquer notificação prévia, ferindo seu direito líquido e certo ao livre exercício da atividade econômica, além de não haver comprovação efetiva de irregularidades que justificassem a medida extrema. Ressalta que a decisão recorrida encontra respaldo em precedentes desta Corte, que consolidam o entendimento de que a suspensão da inscrição estadual sem prévio processo administrativo constitui ato abusivo e ilegal.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo não provimento do agravo e, em sede de reexame, pela ratificação da sentença, considerando que o ato administrativo de suspensão ocorreu sem observância ao devido processo legal, configurando violação aos direitos fundamentais do contribuinte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença que determinou a reativação da inscrição estadual do contribuinte Empório Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda.

A controvérsia em análise versa sobre a suspensão da inscrição estadual do agravado sem a prévia instauração de processo administrativo, circunstância que, em tese, configura violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual do contribuinte, argumentando que a medida encontra respaldo no artigo 17-J, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/1998. Afirma que a referida suspensão possui caráter preventivo, sendo justificável diante da existência de indícios de irregularidades, com o objetivo de resguardar a ordem tributária, evitar lesão ao erário e coibir práticas de concorrência desleal.

Todavia, os fundamentos apresentados pelo agravante não possuem força suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada.

A decisão monocrática recorrida assentou que a suspensão da inscrição estadual do agravado ocorreu sem a devida instauração de processo administrativo, privando o contribuinte da oportunidade de se manifestar previamente, o que configura flagrante cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa. Tal conduta afronta diretamente o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o qual assegura que "
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes
".

A jurisprudência consolidada desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
é no sentido de que a suspensão unilateral da inscrição estadual de pessoa jurídica sem a observância do devido processo administrativo constitui ato ilegal, acarretando sua nulidade.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

EMENTA: ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE
SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
2 .
Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1048688-
98.2022 .
8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

Além disso, não há nos autos qualquer prova concreta e inequívoca de que a situação do agravado se enquadre nas hipóteses excepcionais que permitiriam a suspensão imediata da inscrição estadual sem prévia manifestação do contribuinte, nos termos do que dispõe a Lei Estadual no 7.098/1998. A mera alegação da existência de indícios de irregularidades, por si só, não afasta a exigência do devido processo legal.

Dessa forma, a decisão monocrática recorrida manteve a sentença que anulou o ato administrativo de suspensão da inscrição estadual do agravado, determinando sua reativação, em conformidade com o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito deste Tribunal.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, consequentemente, ratificando a sentença que determinou a reativação da inscrição estadual do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025